Tribunal: STF
Processo: Rcl 54303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação. ADPF 635. Não cabimento. 



1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 



2. Ausência de aderência estrita e não cabimento de reclamação como meio de sucedâneo recursal. 



3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada. 



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e da Colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos da Ação Penal n. 0120248-55.2021.8.19.0001, que desproveu a apelação e manteve a prisão do reclamante, o que teria, em tese, violado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 635, Rel. Min. Edson Fachin.



2. A parte reclamante sustenta que foi presa em decorrência de operação policial manifestamente ilegal, que ignorou os requisitos da ADPF 635. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, e no mérito, pleiteia a nulidade da ação penal e sua consequente absolvição. 



3. Esse é o relatório. Decido. 



4. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, não sendo legítima, ainda, sua utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



5. A defesa alega, em síntese, que o reclamante foi preso e condenado injustamente, em decorrência de operação ilegal comandada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, requerendo, ao final, a nulidade de toda a ação penal e sua consequente absolvição.



6. Os fundamentos do autor não se sustentam. A reclamação constitucional não é a via processualmente adequada para a produção de provas. De modo que o acolhimento da pretensão veiculada nestes autos conduziria à instauração de um verdadeiro incidente de dilação probatória, o que não é admitido pela pacífica jurisprudência desta Corte. Veja-se, entre outros, a ementa da Rcl 13.093-AgR, Rel. Min. Edson Fachin:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Grifos acrescidos)



7. Ainda que assim não fosse, lembro que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, provocando o exame antecipado, pelo STF, de questões a serem submetidas a exame das instâncias judicantes competentes, a partir dos meios ordinários cabíveis. Veja-se, nessa linha, a RCL 13.626-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli:



    Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.



8. No mesmo sentido: Rcl 53.619/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, e Rcl 57.139/RJ, Rel. Min. Luiz Fux.



9. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, e julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



          Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator